Tribunal: TJBA
Processo: 8012041-47.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012041-47.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO ECONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. CARGO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. EDITAL SIMPLIFICADO N 02/2015. CONTRATO DE REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO CONTIDA EM TAC FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. NATUREZA PRECÁRIA E TEMPORÁRIA DESTES CONTRATOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Chefe do Poder Executivo Municipal inegavelmente detém competência, atribuída por lei, para prover os cargos públicos, contratar, exonerar, demitir, e praticar os demais atos relativos à situação funcional dos seus servidores, como se extrai da norma do art. 52, XXI, da Lei Orgânica do Município de Salvador, sendo, portanto, legitimado a ocupar o pólo passivo do presente mandamus e, por conseguinte, competente este Sodalício para julgamento da causa. 2. A impetração é escoltada com prova documental robusta a respeito da questão trazida à lume, em especial a rescisão unilateral do contrato administrativo firmado com os autores mandamentais, razão pela qual não prospera a preliminar e ausência de prova pré-constituída. 3. A pretensão dos autores mandamentais de assegurarem a reintegração no cargo de Professor, com o consequente restabelecimento de seus contratos até o prazo final previsto no momento da contratação, não possui amparo legal, pois a contratação dos impetrantes, dada a natureza jurídica do vínculo, possui caráter temporário de excepcional interesse público. 4. Ultrapassado o prazo previsto no edital do certame, os contratos deveriam ser extintos, ante a irregularidade de sua prorrogação, como restou efetivado em Termo de Ajuste de Conduta firmado entre a municipalidade e o Ministério Público Estadual, que reconheceu a irregularidade da manutenção dos contratos decorrentes do Processo Seletivo Simplificado regido pelo malsinado instrumento convocatório para além dos dois anos; permitindo, no entanto, que tais contratos permanecessem vigentes até o final do ano letivo de 2019, para evitar prejuízos às aulas. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8012041-47.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ANA LUCIA SILVA DOS SANTOS e outros e como impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (4). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em julgar prejudicado o Agravo Interno, rejeitar as preliminares e DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. José Jorge L. Barretto da Silva Relator